Tribunal: TJES
Processo: 5006869-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006869-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mediante caução de bem imóvel oferecida pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel oferecido pela agravada é idôneo e suficiente para garantir o débito tributário; (ii) estabelecer se, com base nessa caução, é possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no STJ, especialmente no Tema 237 dos recursos repetitivos, reconhece a possibilidade de caução de bem imóvel para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o valor do bem seja suficiente para garantir o débito.

4. O bem ofertado possui valor superior ao débito tributário em discussão.

5. A impugnação do ente público quanto à avaliação do imóvel é genérica e não apresenta elementos concretos que desqualifiquem a idoneidade ou a suficiência do bem.

6.
A escritura pública e os documentos apresentados demonstram a anuência expressa do proprietário do imóvel, sendo possível o oferecimento de bem de terceiro para garantir o juízo.

7.
A não emissão da certidão positiva com efeitos de negativa comprometeria as atividades empresariais da agravada, configurando perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caução de bem imóvel, mesmo de terceiro, pode ser aceita para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o valor seja suficiente para garantir o débito tributário.

A impugnação genérica à avaliação do imóvel não invalida sua aceitação como caução quando a documentação comprova sua adequação e valor.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 206; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema 237); STJ, AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA.
,

recebeu a garantia ofertada e deferiu o requerimento de tutela de urgência para o fim de determinar que o requerido, ora agravante, abstenha-se de negar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão dos débitos oriundos do parcelamento n.º 2815369.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o imóvel oferecido pela agravada, além de não estar registrado em seu nome, não é suficiente à garantia do juízo, pois, foi avaliado unilateralmente acima do valor de mercado, sem considerar a localização em área rural e a ausência de condicionantes valorizantes, por profissional que sequer comprovou o afirmado credenciamento à Caixa Econômica Federal.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a decisão agravada, que, nos termos do tema repetitivo nº 237 do Superior Tribunal de Justiça, apenas assegurou a possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, para fins de emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, por ter constatado a suficiência do bem móvel oferecido em caução.

O magistrado de origem proferiu a seguinte decisão:

(...)

conforme entendimento do C. STJ "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (Tema 237).

No tocante à possibilidade de se determinar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa em favor da Autora face à apresentação de bem imóvel em garantia, entendo pela possibilidade, sobretudo se considerado que o valor de avaliação dos imóveis (R$ 1.029.997,82) supera o valor atualizado do débito (R$ 837.001,97), conforme documentos apresentados.

Registre-se, outrossim, que a Escritura Pública apresentada ao ID 40340244 comprova que o proprietário dos bens imóveis outorgou à Requerente autorização para oferecê-los em garantia.

Sobre a possibilidade de aceitar o bem para fins de determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, este é o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é viável, em sede cautelar em executivo fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa. II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

O entendimento do E. TJ/ES, por sua vez, caminha no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA VENCIDA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A magistrada a quo considerando que o bem dado em garantia possui valor superior ao débito apresentado e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é favorável à caução de bem imóvel como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário para obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, deferiu a tutela pleiteada. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. 3. Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem imóvel em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. 4. Não havendo nos autos qualquer informação de que o bem imóvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para modificar o entendimento adotado pela magistrada a quo. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5000358-80.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Julg. 04/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. [...] A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. [...] É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante.[...]” (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 2 – Além disso, a Corte Uniformizadora “[...]firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017) 3 – No caso dos autos, os documentos constantes dos eventos ns. 899797 (fls. 04 e 11) e 899794 (fl. 05), demonstram que o imóvel ofertado à garantia dos débitos tributários versados na demanda denota tratar-se de garantia idônea. 4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 5004131-36.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Julg. 17/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO GARANTIDO POR MEIO DE BEM MÓVEL DE VALOR SUPERIOR À DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO À PENHORA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PENHORA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ajuizamento prévio de ação anulatória de crédito inscrito em dívida ativa com a indicação de bens à penhora, cujo valor é superior ao débito exigido, assegura ao contribuinte o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa. 2. Segundo a dicção do artigo 206, do Código Tributário Nacional, a emissão da referida certidão em favor do contribuinte que tenha uma ação executiva movida em seu desfavor, desde que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa, pois seria contraditório possibilitar a emissão de certidão negativa de débito existente. 3. Os bens ofertados à penhora não precisam seguir a ordem de prioridade do artigo 11 da Lei nº 6.830/90 para que seja emitida a certidão prevista no art. 206 do CTN, na medida em que os bens de alta liquidez apenas serão exigidos como condição para suspender a exigibilidade do crédito na eventual ação de execução fiscal. 4. O agravado ofereceu como caução um ônibus no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), valor este que suplanta, em muito, o valor da multa que se pretende anular (auto de infração nº 5.042.114.4 - Processo Administrativo nº 8.292.109-1) de R$ 75.269,80. Mesmo que referido bem tenha sido dado em garantia a outras 4 ações, como afirmado pelo agravante (fl. 05), o valor total dos débitos discutidos em tais demandas seria de R$ 261.541,62 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), portanto, mais valioso que todas as causas somadas. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0001803-16.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019).

Resta, portanto, demonstrada a probabilidade do direito.

Já no que pertine ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, forçoso reconhecer que a não emissão de certidão positiva com efeitos de negativa impede a realização das atividades empresariais da requerente, comprometendo a própria existência da empresa.

(...).

Observa-se que, por meio de escritura pública declaratória, juntada ao evento 40340244 do processo de referência, datada de 25/03/2024, a declarante IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA. anuiu de forma irretratável, irrevogável e irreversível à ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA., ambas ali devidamente identificadas, os cinco lotes urbanos ali descritos, situados no loteamento denominado “Morada de Vila Bethânia”, em Viana/ES, com a “finalidade de alienar em juízo, da maneira em que for preciso, concedendo como garantia de caução e/ou dação em pagamento, perante a Justiça Estadual do Espírito Santo, TJ/ES relativo a discussão da DÍVIDA ATIVA nº 81302023/SEFAZ/ES”.

Com a escritura pública declaratória, também foram juntadas as matrículas dos respectivos lotes, de propriedade da IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA., acompanhadas de certidão datada de 07/02/2024, quanto à sua reprodução autêntica (evento 40340244).

Não há óbice de oferecimento de bem de terceiro para garantia do juízo, desde que autorizado pelo proprietário de forma expressa, tal como no caso.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE A GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 237), o “contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (...) A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo” (REsp 1123669/RS). 2. Também do STJ a orientação segundo a qual “o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN” (AgRg no AREsp 810.212/RS). 3. Caso concreto em que o valor do bem oferecido como garantia (veículo) é superior em quase 03 (três) vezes a dívida fiscal, sendo possível a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Além de ser
possível a prestação de bem de terceiro como garantia de pagamento da dívida, desde que devidamente autorizado
, hipótese em que o bem oferecido pertence a empresa que possui o mesmo sócioadministrador, presumindo-se a autorização. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000547-87.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/06/2022)

(...) I
MÓVEL DE TERCEIRO OFERTADO COMO GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE MEDIANTE PROVA DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
­– GARANTIA EM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO ­– VIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (...)
Não há impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para garantia do juízo, desde que devidamente autorizado pelo proprietário de forma expressa
. Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação ordinária para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito fiscal. (TJMT, N.U 1012900-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

O laudo técnico de avaliação que instrui a inicial, que estabeleceu o valor global dos lotes no importe de R$ 1.029.997,82 (um milhão e vinte e nove mil e novecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), em valor superior ao débito tributário, no importe de R$ $ 837.001,97 (oitocentos e trinta e sete mil e um reais e noventa e sete centavos), identifica o responsável técnico como correspondente imobiliário da CAIXA, mencionando o convênio respectivo, assim como informa que a avaliação não está vinculada a financiamento ou à concessão de crédito, mas a serviço particular, admitindo a aceitação dos bens imóveis como garantia.

A impugnação do ente público em relação ao laudo técnico é genérica e até discrepa das especificidades da avaliação, que está baseada em método comparativo e considera a real condição dos cinco lotes urbanos no Município de Viana (e não rurais), inclusive objeto de relatório fotográfico, com infraestrutura de água potável, energia elétrica, telefone e iluminação pública, bem como serviços públicos e comunitários de coleta de lixo, transporte coletivo e segurança, sem destaque de valorizantes e de desvalorizantes (evento 40340249).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.